Tribunal: STF
Processo: Inq 4506
Classe: Inq
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-15
Data de publicação: 2019-03-15

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA O ACÓRDÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. TÉRMINO DO MANDATO DE SENADOR. INEXISTÊNCIA DE FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO.



    1. As questões enunciadas nos presentes embargos declaratórios já foram examinadas e rejeitadas pelo acórdão embargado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os segundos embargos declaratórios só podem ser admitidos quando o vício a ser sanado tenha surgido pela primeira vez no julgamento dos anteriores. Precedentes.



    3. Embargos não conhecidos. Ante o caráter manifestamente protelatório e infundado do recurso, certifique-se a preclusão da decisão, independentemente de publicação do acórdão. 



    4. Encerrado o mandato eleitoral de que teria se valido o embargante para a suposta prática de delitos, remetam-se os autos ao juízo federal de primeira instância.